Tribunal: STF
Processo: AI 781798
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI n. 9.800/91. OFENSA INDIRETA. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  
1.	O Tribunal a quo 
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais 
   tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 
   do Supremo Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de 
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.